Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuGONZAGA Gabinete da Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718805-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS AGRAVADO: ANTONIO CELIO DE SOUSA D E S P A C H O Recebo o pedido de consideração como agravo interno. Intime-se o agravado para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 11:40:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador